Tribunal: TJPA
Processo: 0005141-54.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005141-54.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISO I C/C ART. 29, §1º, AMBOS DO CPB E ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO LEVA À CERTEZA DA AUTORIA DOS CRIMES EM TELA POR PARTE DA ACUSADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado na mídia exibida em plenário e nas declarações testemunhais perante o Júri, não é suficientemente capaz de embasar um édito condenatório em desfavor da ré. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Vara Privativa da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu a ré LUIZA RODRIGUES DA COSTA dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I c/c art. 29, §1º, ambos do CPB e art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29.05.2019, no período da manhã, o acusado Antonio Rodolfo Ferreira de Gusmão, na companhia de Luiza Rodrigues da Costa, fazendo uso de arma branca, ceifou avida de Edinan Kelvin Rocha da Cruz. Consta que a testemunha Josimar Leão Queiroz, policial militar, estava de serviço, quando recebeu informação dos familiares da vítima, que estava desaparecido, sobre um vídeo que fora divulgado nas redes sociais, o qual mostrava o local onde o denunciado julgava, condenava e executava a vítima, ocasião em que se deslocou até o referido local com a sua equipe, pedindo apoio para outra guarnição, mais precisamente na Cidade Nova V, WE 32, na invasão do Hemops.

Prossegue a exordial narrando que, ao chegarem ao referido local, o acusado, vendo a guarnição, tentou se evadir do local, porém foi detido pelos militares, os quais tiveram que fazer uso da força em virtude de o denunciado ter resistido à prisão. Após a prisão, os militares pediram autorização de Luiza para revistarem o imóvel, ocasião em que encontraram 20 (vinte) porções de maconha. Logo em seguida, o acusado confessou ter executado a vítima, mostrando que ela estava enterrada em uma mata na invasão do Hemops, informando, ainda, que ela fora executada por ter estuprado uma conhecida.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual, especialmente os depoimentos testemunhais, deixa clarividente que a ré não só estava no local como foi o responsável pela morte da vítima, incitando o corréu a executar o crime. Afirma também que restou configurada sua participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que a
ré seja submetida a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões
, pugna a apelada pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se
preliminarmente,
pelo
não
conhecimento do recurso.
No
mérito,
pelo
provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

PRELIMINAR

1. 1. Da Intempestividade das Razões Recursais Alegada pelo
Parquet

O
dominus litis
alega, em sede de contrarrazões, a
intempestividade das razões recursais defensivas
, visto que estas somente foram apresentadas fora do prazo legal de 08 (oito) dias.

Não assiste razão ao douto Procurador de Justiça
.

É questão atualmente pacificada pela jurisprudência pátria o entendimento de que a apresentação intempestiva das razões caracteriza apenas uma mera irregularidade, incapaz de gerar o não conhecimento do recurso interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (HAXIXE). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA E DO TELEFONE CELULAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A apresentação extemporânea das razões recursais caracteriza mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso.
2. Segundo o art. 10 da Lei 6.538/1978, quando houver suspeita de encomenda com substância proibida, é lícita a abertura da carta, não configurando violação ao sigilo da correspondência, com a condição de que a abertura se dê na presença do remetente ou do destinatário, como no caso. 3. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito por ter adquirido substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens, inclusive com o fornecimento pelo acusado da senha de acesso ao aparelho, não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1383685, 07325520720208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. OFENSA AO ART. 564 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR SONEGADO. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria veiculada no recurso especial. Súmula n. 282/STF. 2. "
A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade
. Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 743.421/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015) 3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária, quando à responsabilidade do recorrente na prática do crime tributário, nos moldes como requerido no presente recurso, demandaria reexame do acervo fático-probatório. Súmula n. 7/STJ. 4. Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, como no caso concreto, é motivo idôneo para o aumento da pena-base. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1647454/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

MÉRITO

1. Da Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não

merecem prosperar
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou a ora apelada pelo crime do art. 121, §2º, inciso I c/c art. 29, §1º, ambos do CPB e art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O Conselho de Sentença, entretanto, absolveu-a, decisão esta da qual recorre o
dominus litis
, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, em nenhum momento, autoriza a absolvição acolhida pelo Conselho de Sentença.

Todavia, tem-se que a tese acolhida pelos ilustres jurados, data vênia o entendimento ministerial, encontra compatibilidade com a tese defensiva defendida em plenário, como abaixo se observa.

A materialidade é incontroversa e está comprovada pelo Laudo de Necropsia (ID 25246157) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25245504).

Em Plenário, a testemunha Josimar Leão Queiroz declarou que foi informado por conhecidos, através de mensagens, acerca do crime. Na delegacia, encontrou alguns familiares da vítima e a mãe da vítima, chorando, e lhe foi mostrado um vídeo do “julgamento” pelo “tribunal do crime”, tendo logo reconhecido o réu Antonio Rodolfo e sua companheira Luiza, ora apelada, os quais já eram suspeitos de traficar drogas naquele bairro. Ao diligenciar até a residência de ambos, mantiveram contato com ela, e logo em seguida houve uma correria, era o réu tentando fugir, de modo que a polícia teve que usar a força física para conseguir capturá-lo. A ré autorizou a entrada dos agentes naquela residência, tendo eles encontrado, na primeira gaveta da cômoda do quarto do casal, 21 porções de maconha, e mais uma porção à parte. A testemunha mostrou o vídeo a Antonio Rodolfo, e indagou-o sobre a vítima desaparecida, e sobre mais algumas pessoas a quem o “tribunal do crime” fazia referência: “Tio”, “Balão”, “RD” e “Canela”, todos já conhecidos por fazer parte de facção criminosa, que deram o aval para que o crime fosse executado. Viu-se, também, no vídeo, um indivíduo não identificado, com uma arma de fogo, a qual não foi localizada. Os policiais levaram o réu à delegacia, e, após pedidos de familiares da vítima, ele resolveu dizer onde estava o corpo, sendo que, após escavarem em vários pontos por ele apontados, tudo acompanhado pela imprensa, foi encontrado local onde estava o cadáver, já com odor fétido, pois o crime já fazia, aproximadamente, uma semana. A testemunha não viu o cadáver, pois quem desenterrou foi a perícia, no dia seguinte, a qual, todavia, informou-o que havia indícios de tortura e disparo de arma de fogo. Narra que o réu afirmou, a quando de sua prisão, que a vítima foi morta porque era usuário de drogas e
“Jack”
(estuprador), e tinha violentado sexualmente uma jovem. Afirma que o réu eximiu a apelada de culpa, dizendo que ela somente participou do julgamento, e que ela não foi obrigada por ele a participar. A testemunha diz, ainda, que o vídeo mostra pessoas “acusando” e “julgando” a vítima, que está em posição de inferioridade, o réu aprece com uma estaca na mão, e a ré é uma das pessoas que acusa o ofendido, tendo os algozes entrado em contato com quatro criminosos, alguns deles que estavam, inclusive, presos, pedindo autorização para a execução.

Em Plenário, a testemunha Nicomedes Alves de Araújo Júnior confirmou o depoimento da primeira testemunha, informando que, na delegacia, recebeu a informação dos familiares de que a vítima estava desparecida há uma semana, e viu um vídeo que mostrava o “julgamento” do ofendido pelo “tribunal do crime”. Após a visualização, deslocaram-se até a residência dos réus, ocasião em que este tentou fugir, no entanto fora pego, sendo necessário fazer uso de força. Explica que com a devida permissão entraram na residência dos réus, ocasião em que encontraram 21 ou 22 papelotes de entorpecente e mais uma porção grande, que não estava fracionada, na gaveta do armário dentro do quarto de Luiza. Informa que após muitas indagações o réu confessou o crime e indicou onde a vítima havia sido enterrada. Disse que o réu afirmou para o Comandante da guarnição que teria sido um dos executores do crime. Recorda que, nesse terreno, já foram encontrados outros corpos anteriormente, inclusive de uma gente prisional e de um bombeiro. Confirma que, no vídeo, a ré era uma das que incitava a situação, dizendo que a vítima era
“Jack”
(estuprador), mas não sabe dizer se ela participou da execução.

A testemunha informante Jacirene Costa da Rocha, em Plenário, afirmou que foi à delegacia, junto com a família, para registrar a ocorrência acerca do desaparecimento do filho, quando receberam o vídeo do “julgamento” do filho pelo celular. Não lembra se os réus foram reconhecidos no referido vídeo, mas recorda que o casal foi levado à delegacia, posteriormente, e o réu levou os policiais ao local onde seu filho estava enterrado. Disse que viu Rodolfo dizer aos policiais que não tinha feito nada com seu filho. Depois soube que seu filho teve que cavar sua própria cova, foi torturado, deram tiros nele, facadas, e o degolaram.

A testemunha Karina Machado de Paula, que teria sido o “pivô” do “julgamento” e “execução” da vítima, narrou, em Plenário, que dormia na casa dos réus de vez em quando, pois eram seus amigos, apesar de o réu ser traficante, e já ter sido preso algumas vezes. Afirmou que não conhecia a vítima antes do crime em tela. Informou que seu “ficante”, de nome “Pepeta”, certa vez, estava com ela na casa dos réus, depois foi embora, mas pediu que a vítima deixasse a porta de casa aberta, pois ele iria voltar para namorá-la. Todavia, a testemunha estava dormindo, após ter tomado um refrigerante que acredita estivesse com droga, quando a vítima entrou, no escuro, e ela achou que fosse o “Pepeta”, tendo mantido relações com o ofendido, sem ter forças para conseguir falar ou reagir de qualquer maneira, por acreditar que estava dopada. Quando a testemunha levantou da cama, foi que viu que quem estava deitado do seu lado era a vítima, tendo chamado Rodolfo e Luiza, dizendo que fora estuprada por ele. Apesar de Rodolfo ter prometido que não iria fazer “tribunal do crime”, ele resolveu fazer tal julgamento, tendo dito que Karina deveria comparecer, sob pena de retaliação. Falou que Luiza estava lá, mas Rodolfo, o menino que segurava a arma e mais um viciado eram as pessoas que realizavam o julgamento, tendo perguntado para ela se a vítima tinha “mexido” com ela, ao que ela respondeu que sim, pois ficou com medo de represálias. Narrou que viu eles batendo com a perna-manca na vítima, mas não viu o matarem, pois eles a mandaram, junto com a apelada Luiza irem embora para casa. Rodolfo somente retornou para casa horas depois, sujo de lama, dizendo que apenas deu “pisa” no ofendido. Relatou que Rodolfo e o indivíduo “Pepeta” fazem parte da mesma facção. Referiu que no dia do “julgamento”, pediu para Luiza ir com ela, pois estava com medo de ir sozinha.

O réu Antonio Rodolfo, em plenário, afirmou que não assassinou a vítima, assim como a participação da apelada foi “praticamente nenhuma”, pois ela foi somente acompanhar Karina ao local do “julgamento”, não tendo participado do julgamento, tampouco acompanhado a execução da vítima, não sabendo o que iria ocorrer com ele. Relatou que nenhuma droga foi encontrada na sua casa, que o entorpecente foi “plantado” na delegacia.

A apelada, por sua vez, narrou que apenas foi acompanhar Karina até o local do julgamento, não sabendo o que aconteceria posteriormente com a vítima, pois mandaram que ela e Karina fossem embora daquele local, ficando apenas Antonio Rodolfo naquele local, que chegou à noite em casa, dizendo que tinham dado uma “surra” na vítima. Só veio a saber da morte do ofendido no dia seguinte. Relatou que nenhuma droga foi encontrada na sua casa. Disse que não sabia que iria ocorrer um “tribunal do crime”, que somente soube quando chegou àquele local, que imaginava que iriam bater nele, dar-lhe um “corretivo”, mas nunca que iriam matá-lo.

Dos depoimentos acima transcritos é possível verificar que, apesar de a apelada aparecer juntamente com o réu, no vídeo do “tribunal do crime” (ID 6506994), questionando a vítima acerca do suposto estupro, não foram coletadas provas acerca de sua participação na execução do crime, execução esta que sequer aparece no vídeo.

Sua versão de negativa de autoria apresentada em plenário se mostra corroborada pelos depoimentos do corréu e da testemunha Karina. Aliás, até mesmo as demais testemunhas não dão a certeza necessária da participação de Luiza na empreitada criminosa, apenas relatando que ela aparecia no antedito vídeo.

Assim sendo, constata-se que a decisão dos jurados, ao responder que a acusada não concorreu para a morte da vítima e que não concorreu para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, tanto assim que o próprio representante ministerial, em plenário, manifestou-se no sentido da absolvição da ré em relação ao delito de homicídio.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância presente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas aos depoimentos dos réus perante o juiz singular não são capazes de apontar indubitavelmente a prática dos crimes por parte da ré, nada havendo de concreto que possa justificar a tese condenatória.

Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

Homicídio qualificado – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – Pena-base acrescida em razão da conduta social reprovável e da presença de duas qualificadoras – Ausência de fundamentação quanto à conduta do réu – Qualificadora presente no rol de agravantes do Código Penal e que deve ser considerada na segunda fase de dosimetria – Circunstâncias desfavoráveis – Circunstâncias e consequências do crime que ensejam acréscimo da reprimenda – Argumentação quanto à personalidade desvirtuada que se confunde com as circunstâncias do delito – Maus antecedentes reconhecidos para um dos acusados – Documentos que não demonstram condenações pretéritas que preencham a definição doutrinária do instituto – Reincidência – Presente – Condenação que se enquadra nos requisitos do Código Penal – Acréscimo da sanção em razão da reincidência e da qualificadora adicional – Nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se parcial provimento ao apelo acusatório. (TJSP; Apelação Criminal 0017975-17.2016.8.26.0344; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCONHECIMENTO DA RATIO DECIDENDI. COMPATIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 1. Na antiga sistemática do procedimento aplicado ao Júri, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção. A partir da nova redação do art. 483, do CPP, após a Lei nº 11.689/08, é admitida a absolvição do réu por motivos desconhecidos e até mesmo por clemência. 2. Vê-se, portanto, em razão da superveniência da Lei nº 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) – , que os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência. 3. A absolvição do réu, fundada no terceiro quesito, genérico e obrigatório, pode ou não estar fundamentada nas provas dos autos, pode ou não estar baseada no direito constituído. De fato, há elementos nos autos que amparam a decisão do Conselho de Sentença, em face da possibilidade de entendimento, por parte dos jurados, de que o réu agiu em legítima defesa ou até mesmo por clemência, pelo fato deste ter dito em plenário que estava profundamente arrependido do fato ocorrido. 4. Noutro giro, constata-se que as testemunhas da acusação não viram o momento do crime, baseando seus depoimentos em relatos de terceiros, cujos nomes sequer foram declinados. 5. Na espécie, não sendo possível conhecer a ratio decidendi na medida em que, ao responder ao quesito genérico da absolvição, os jurados podem ter acolhido a tese defensiva, mas também podem ter decidido, de modo legítimo, com base em elementos extraprocessuais, mostra-se inviável a sujeição do réu a novo julgamento ante a impossibilidade de concluir que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos. 6. Nesse contexto, impõe-se a manutenção do veredicto, pois não se mostra possível concluir que a decisão objurgada é manifestamente contrária à prova dos autos. 7. Esta Egrégia Corte consolidou entendimento na Súmula nº 6, cujo enunciado adiante se vê: "as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos.". 8. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes indicadas, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 21 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJCE - Apelação Criminal - 0011207-80.2013.8.06.0136, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO CARNEIRO LIMA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 21/09/2021, data da publicação: 22/09/2021)

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões e se encontra respaldada no conjunto probatório produzido. 2. Não havendo nos autos provas seguras e suficientes de autoria delitiva, a decisão do Júri Popular se mostra condizente com a realidade posta, não sendo possível sua reforma sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese acusatória. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 2020.02045292-14, 214.431, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23)

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - Improcedência. Embora o Ministério Público tenha recorrido, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, entende-se que não há como anular o julgamento para submeter o apelado a novo júri, uma vez que os jurados acolheram a tese apresentada pela defesa, restando em absoluta harmonia com as provas dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, bem como a própria confissão do apelado, quando restou demonstrado que o mesmo agiu em legítima defesa. É sabido que a cassação do júri, somente pode ocorrer quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 2020.01528193-87, 213.284, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-29, Publicado em 2020-07-29)

Assim, data vênia o entendimento ministerial, tem-se que, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do
dominus litis
.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022